Tribunal: TJES
Processo: 5014589-02.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014589-02.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DANIELE CANAL PIN QUIUQUI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes, uma vez homologado o acordo, não há como adotar tal medida.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5014589-02.2023.8.08.0035

Apelante:

Banco Bradesco S/A

Apelada:
Daniele Canal Pin Quiuqui

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, ao homologar o ato compositivo firmado pelas partes na presente ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do então vigente artigo 487, III do CPC.

O apelante funda sua insurgência basicamente no argumento de que é indevida a extinção do feito com fundamentação do dispositivo legal supracitado, devendo a presente demanda ser suspensa até o efetivo cumprimento do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Esta Corte tem perfilhado o entendimento de que “
Incorre em error in procedendo a sentença que homologa acordo judicial e extingue o processo executivo quando as partes expressamente pugnam
apenas
pela suspensão processual até que haja cumprimento da obrigação voluntariamente convencionada, na forma do art. 922, do novo Código de Processo Civil.
” (TJES, Classe: Apelação, 067170003189, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

Contudo, na hipótese dos autos, não há apenas o pedido de suspensão processual até que haja o cumprimento da obrigação, pois na petição constante no id nº 8516440 há requerimento de
homologação do acordo e suspensão do processo
, o que não é possível, já que a homologação de transação se dá por meio de sentença (art. 487, inciso III, alínea “b”, CPC), exigindo a extinção do processo.

Assim, o litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação (TJES, Classe: Apelação 0003659-81.2016.8.08.0026 (026160035130), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018).

Assim, em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes (art. 313, inciso II, CPC), uma vez homologado o acordo, não há como suspender o processo de execução.

Ressalto, ainda, que em julgados de minha relatoria, em casos semelhantes ao dos autos, esta Câmara assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva
.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 035130221753, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 021170010074, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PREVALÊNCIA DA SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PACIFICAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A novel legislação processual civil, instituída pelo CPC⁄15, atribuiu grande destaque à solução consensual dos conflitos, impondo aos magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público o dever de estimular a conciliação.

2. A negativa de homologação vai de encontro ao princípio da primazia do julgamento de mérito, na medida em que prefere a prolação de sentença terminativa, que não põe fim ao litígio existente entre as partes e perpetua o conflito social, no lugar da prolação de sentença que resolve a lide com análise de mérito, impedindo, assim, a resolução definitiva da relação jurídica deduzida no processo.

3. Quanto ao pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo, não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Agravo de Instrumento n° 0039268-64.2016.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Data do Julgamento 11/07/2017, Data da Publicação 17/07/2017)

Pelo exposto,
conheço

do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02.09.2024:

Acompanho o E. Desembargador Relatora.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão

cíve
l
por meio da qual pretende,
Banco Bradesco S/A
, ver reformada a sentença de Id. 8516442 que, em sede de ação de busca e apreensão, homologou acordo extrajudicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma da alínea “b” do inciso III do art. 487 do CPC.

A

eminente
R
elator
a, acompanhada pelos doutos Desembargadores Marianne Júdice de Mattos e Ewerton Schwab Pinto Júnior,

negou
provimento
ao
recurso
para manter hígida a sentença vergastada.

Por sua vez, o eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira inaugurou divergência para
da
r
provimento ao apel
o
e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para que lá permaneçam suspensos até a quitação ou pedido de prosseguimento do feito.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

No caso, verifica-se a incompatibilidade dos pedidos de homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento da obrigação, notadamente porque a sentença homologatória (alínea “b” do inciso III do art. 487 do CPC) forma título judicial suscetível de ulterior pedido de cumprimento, caso se verifique o inadimplemento do devedor.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA – HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO – INCOMPATIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – HIPÓTESE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em suspensão do feito pelo prazo convencionado entre o requerente e o requerido para o adimplemento voluntário da obrigação, uma vez que a transação celebrada entre as partes buscou nitidamente a constituição de um título executivo judicial, tanto que o pedido primordial do acordo foi o de sua homologação judicial. 2. Na realidade,
o pleito de suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação é incompatível com o requerimento de homologação de acordo, pois este tem o condão de formar título executivo judicial e possibilita o arquivamento e baixa do processo
, sem prejudicar o eventual pedido de cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja adimplida pelos requeridos. 3. Ademais, é de se frisar que
não cabe às partes escolher o procedimento a ser adotado no trâmite do processo, tratando-se de função eminentemente do juiz, que, no presente caso, e de forma acertada, homologou o acordo
. Isto porque requerida a homologação da avença, procede-se com sentença homologatória que constitui título executivo judicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000979-53.2022.8.08.0050, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/07/2024)

Ademais, o prazo de 36 meses pretendido pelo recorrente é deveras superior ao período máximo de 6 meses previsto no § 4º do art. 313 do CPC, circunstância que salienta a incompatibilidade do pedido com as normas processuais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
condutor

para
negar
provimento
ao apelo.

É como voto.

V O T O -
V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. sentença que, ao homologar o ato compositivo firmado pelas partes na presente ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do então vigente artigo 487, III do CPC.

Aduz o Apelante, em síntese, que é indevida a extinção do feito com fundamentação do dispositivo legal supracitado, devendo a presente demanda ser suspensa até o efetivo cumprimento do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC.

A E. Relatora –
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

– proferiu voto negando provimento ao recurso.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos e, rogando as maiores vênia à ilustre Relatora, cheguei à conclusão diversa, pelos motivos que passo a expor.

Conforme se vê, no bojo da presente ação fora apresentado acordo entre as partes sendo pugnado, ao final da peça, pela suspensão do feito até a integral quitação da obrigação pactuada.

E em casos tais, entende a jurisprudência pátria que a sentença que extingue imediatamente o feito se revela
extra petita
. Senão vejamos:

(...) 2.
Na hipótese em que as partes informam a realização de acordo extrajudicial e limitam-se a requerer a suspensão do processo com fundamento no art. 313, II do CPC, qualifica-se como extra petita a sentença que homologa o acordo e extingue o feito com resolução do mérito, eis que tal provimento diverge daquilo que foi postulado pelas partes.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160216160, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Nessa toada, vale ressaltar que há previsão no Código de Processo Civil – artigos 313 e 922 – para a suspensão,
in verbis
:

A
rt. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

II –
pela convenção das partes;"

(...)

A
rt. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Ademais, não se justifica a extinção do feito nesse momento processual e, eventual instauração de execução para cobrança de eventual débito remanescente em razão de possível descumprimento das cláusulas.

No mesmo sentido, trago à baila precedente desta c. Primeira Câmara Cível sob minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – APLICABILIDADE DO ART. 313, II, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 313, II, do CPC, autoriza a suspensão do feito por convenção das partes e, em complemento, o parágrafo quarto, estabelece que o prazo não poderá superar seis meses. 2. Sendo apresentado acordo entre as partes pugnando pela suspensão do feito, a sentença que imediatamente extingue a demanda se mostra extra petita. Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000272-83.2021.8.08.0058, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023)

Isto posto, rogando vênia ao eminente Relator, tenho por bem
a
brir divergência
e dar provimento ao recurso, para anular a sentença fustigada, homologar o acordo firmado pelas partes, e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para que lá permaneçam suspensos até que haja a plena satisfação da prestação avençada ou que sobrevenha pedido em sentido contrário de algum dos litigantes.

É como voto.

Sessão do dia 08.07.2024 a 12.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

___________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5014589-02.2023.8.08.0035

Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Apelado:
Daniele Canal Pin Quiuqui

Relatora: Desembargadora
Janete Vargas Simões

V
ogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O
VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pel
o

j
u
íz
o
da
5
ª

Vara
Cível de
Vila Velha
que,
em ação de busca e apreensão
, diante da existência de acordo entre as partes, proferiu sentença determinando a extinção do feito, não obstante pedido suspensivo.

A

eminente relator
a
,
Des.
Janete Vargas Simões
,

em resumo
,

conheceu e
negou
provimento ao recurso para
manter
a sentença.

Diante da clareza nos fundamentos adotados pela eminente Relatora Des. Janete Vargas Simões, após examinar os autos, concluí da mesma maneira. Explico.

Não obstante entendo que haja pedido expresso da parte pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito, por tratar-se de busca e apreensão, deve haver incidência da norma específica para a hipótese, prevista no art. 313, II do CPC, no sentido de que as partes podem convencionar a suspensão do processo em fase de conhecimento.

Contudo, não é possível o feito ficar suspenso por mais de 06 (seis) meses, conforme previsão expressa do art. 313, II, § 4º do CPC,
in

verbis
:

Art. 313.
Suspende-se o processo:
II
- pela convenção das partes;
§ 4º
O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Assim, considerando que as obrigações impostas ao devedor para cumprimento do acordo tem lapso temporal de 36 meses, ou seja superior ao permitido na legislação processual civil, entendo por ACOMPANHAR na íntegra o voto da culta Relatora.

Destaco, por fim, que a presente hipótese não se equipara aquelas em que já me manifestei anteriormente, notadamente porque naquelas os feitos estavam em fase executiva possui regramento próprio.

Do exposto, com a devida vênia,
acompanho
o voto da eminente relatora.

É como voto.